Tribunal: STF
Processo: Rcl 34341
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ref. Petição 65605/2019.
    Ante a notícia da frustração da citação por via postal da parte beneficiária Eletro Santa Clara Ltda., solicitei à parte reclamante, em 17.10.2019, que informasse o endereço completo e atualizado da referida beneficiária ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação (eDOC 31).
    Veio aos autos a petição em referência, informando o endereço solicitado, bem como requerendo seja o beneficiário citado “por meio do seu advogado constituído” (eDOC 36). 
    O pedido não se fez acompanhar de documentação que comprovasse a habilitação do advogado para tal. Sem a apresentação do instrumento de mandato não está o advogado habilitado a praticar os atos do processo. A mera notícia da existência de documento que o habilite a atuar em processo diverso, por si só, não é suficiente legitimar sua atuação nesta reclamação.
    Ausente nestes autos a necessária habilitação, nada há a deferir.
    A Secretaria Judiciária informa que a citação por via postal no endereço informado restou frustrada, pela devolução do aviso de recebimento pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “não existe o nº” (eDOC 41).
    Assim, reitero os termos do despacho de 17.10.2019 (eDOC 31).
    Após, voltem conclusos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente